Tribunal: STF
Processo: Rcl 81265
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jackeline dos Santos Cruz alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás inobservado, no Processo n. 5212988-62.2024.8.09.0051, a modulação dos efeitos efetivada no julgamento da ADI 7.490.



    Afirma ter ajuizado, na origem, ação anulatória do ato administrativo que a eliminou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, regido pelo Edital nº 004/2022, em razão da aplicação de cláusula de barreira prevista no edital, que limitava a 10% (dez por cento) as vagas destinadas a candidatas do sexo feminino.



    Narra ter o juízo de primeiro grau julgado procedente o pedido, de modo a condenar a parte ora beneficiária a corrigir sua redação e, caso seja considerada apta, convocá-la para participar das demais fases do certame.



    Aponta ter o Tribunal reclamado reformado a sentença, em grau de reexame necessário e apelação, para julgar improcedente a pretensão inicial, com base no fundamento de a modulação de efeitos na ADI 7.490 determinaria apenas a readequação da lista final de classificação, sem reabertura de fases anteriores do concurso.



    Sustenta que o entendimento viola a autoridade da decisão proferida por este Tribunal no paradigma, notadamente quanto à aplicação de seus efeitos a concursos em andamento e à impossibilidade de perpetuar a discriminação de gênero reconhecida como inconstitucional.



    Requer, em síntese, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão à reclamante.



    A questão trazida à apreciação nesta reclamação insere-se num contexto amplo de sucessivos julgamentos em ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7481, 7488 7492, v.g.) em que este Tribunal tem reiterado, a propósito das normas inscritas nos arts. 7º, XXX e 39, §3º, todos da Constituição Federal, o direito das candidatas mulheres, nos concursos públicos para as corporações militares, de concorrerem à totalidade das vagas oferecidas nos certames, em igualdade de condições com os candidatos homens.



    No caso sob apreciação, alega-se descumprida a modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI 7.490, uma vez que o acórdão reclamado teria entendido que a tese de inconstitucionalidade firmada naquele precedente não autorizaria a reabertura de fases anteriormente concluídas do concurso público.



    Sobre a temática, cabe relembrar as diretrizes firmadas no julgamento da ADI 7.490:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015).



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego ” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego ” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos.



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.



    (ADI 7.490, relator ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2024, publicado em 19/6/2024) (grifei) 



    O Governador do Estado de Goiás opôs embargos de declaração em face do acórdão, com o fim de que fossem esclarecidos os fundamentos referentes à modulação dos efeitos. Na ocasião, o relator Ministro Luiz Fux, em seu voto condutor, pronunciou-se nos seguintes termos:



    In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista conter o acórdão embargado fundamentação idônea no sentido da inconstitucionalidade da literalidade dos dispositivos impugnados e quanto à necessidade de sua interpretação conforme à Constituição, a fim de que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    Com efeito, restou expressamente assentado no acórdão embargado as razões que conduziram o Plenário desta Corte ao entendimento adotado. Restou clara do decisum, ademais, a modulação de efeitos determinada, segundo a qual devem ser preservadas as nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar ocorridas até a data da concessão da medida cautelar proferida nestes autos (14/12/2023), devendo as nomeações posteriores a esta data ocorrer sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022, 003/2022 e 004/2022.



    Saliento, ainda, que, na Reclamação 67.758, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da presente ação (ADI 7490), consignei que:



    “ (...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.”



    Por fim, consigno que no bojo da Reclamação 69.189, também de minha relatoria, a Secretaria de Estado da Administração comunicou a realização da readequação das listas de aprovados nos concursos regidos pelos Editais 002/2022, 003/2022 e 004/2022, na forma determinada na presente ação, a revelar movimentação dos órgãos estaduais competentes no sentido da plena compreensão e do pleno cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal ora embargada. (grifei)



    Por sua vez, o acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS. DESCLASSIFICAÇÃO POR CRITÉRIO DE GÊNERO. ADI Nº 7.490/GO. RECLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. INVIABILIDADE DE REABERTURA DE FASES SUPERADAS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. 



    I. Caso em exame 



    1. Ação anulatória de ato administrativo c/c obrigação de fazer ajuizada por candidata desclassificada em concurso público para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com fundamento em critério de gênero declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 7.490/GO. Sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo e determinou a correção da prova discursiva e convocação da candidata para etapas subsequentes do certame. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do STF na ADI nº 7.490/GO autoriza a reabertura de fases encerradas de concurso público com resultado já homologado; e (ii) saber se a candidata, não tendo sido avaliada na prova discursiva em razão da cláusula de gênero, tem direito à continuidade no certame. 



    III. Razões de decidir 



    3. A decisão do STF na ADI nº 7.490/GO limitou-se a determinar a readequação da lista classificatória, com base na ordem de classificação sem distinção de gênero, vedando a reabertura de fases já encerradas do concurso.



     4. A reavaliação de prova e convocação para fases superadas configura afronta aos princípios da segurança jurídica, isonomia e vinculação ao edital. 



    5. A candidata não logrou aprovação nas fases previstas e não se encontra entre as hipóteses contempladas pelo precedente vinculante do STF. IV. Dispositivo e tese 



    6. Remessa necessária e apelações cíveis conhecidas e providas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 



    Tese de julgamento: “1. A decisão do STF na ADI nº 7.490/GO determina apenas a readequação da lista classificatória final dos concursos públicos, sem reabertura de fases anteriormente concluídas. 2. É incabível a correção de prova discursiva ou convocação para etapas seguintes de concurso público já encerrado e homologado.” 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.490/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.06.2024; STF, Rcl nº 66.554/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.05.2024; STF, Rcl nº 68.828/GO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 14.10.2024; TJGO, AC nº 5251393-70, Rel. Des. Ronnie Paes Sandre, j. 17.02.2025; TJGO, AI nº 5720806-08, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 06.09.2024. 



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDOS E PROVIDOS.



    Ao contrário do que enfatizado no acórdão reclamado, não se encontra no paradigma qualquer proibição voltada à reabertura de fases encerradas de concursos públicos para adequação à tese de constitucionalidade firmada na ação direta. Determinou-se, isto sim, a manutenção das nomeações já efetivadas, providência que não colide com a pretensão da parte reclamante manifestada na origem, que deseja tão somente a correção da prova de redação e convocação para etapas seguintes se aprovada, em observância à igualdade de condições preconizada por esta Corte.



    Concluo que o acórdão reclamado ampliou os termos em que formulada a modulação de efeitos na ADI 7.490 e, nessa medida, violou a autoridade do pronunciamento desta Corte.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, proferido no Processo n. 5212988-62.2024.8.09.0051, e restaurar a decisão de primeiro grau.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente